Tribunal: STF
Processo: AP 396
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-26
Data de publicação: 2013-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos segundos embargos declaratórios.



    2. É firme a jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os para buscar infringir o julgado e, assim, promover indevido reexame da causa. Precedentes.



    3. Questão referente ao exercício da persecução penal pelo Ministério Público foi expressamente tratada tanto na ação penal quanto nos embargos de declaração na ação penal.



    4. Matéria relativa ao mandato parlamentar do Embargante prejudicada pela apreciação prévia da questão de ordem e preclusa por não ter sido suscitada nos primeiros embargos de declaração.



    5. Embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza o imediato reconhecimento do trânsito em julgado da decisão condenatória, independentemente da publicação do acórdão.



    6. Segundos embargos de declaração não conhecidos e afirmada a sua natureza protelatória.



    7. Reconhecimento do trânsito em julgado e determinação de execução imediata da condenação, independente da publicação do acórdão.